Tribunal: STM
Processo: 7000363-35.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO. ENTORPECENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DECISÃO POR MAIORIA. Irresignação da Defesa diante do Acórdão que condenou o Recorrente como incurso no crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por ter ingressado no interior da Organização Militar com a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. O voto condutor da corrente vencedora descreve, de maneira minuciosa, os motivos pelos quais não cabe questionar a credibilidade dos procedimentos realizados e, muito menos, a origem do material apreendido e encaminhado para perícia. Na hipótese, inexiste a menor dúvida quanto à caracterização da materialidade delitiva. Há, nos autos, contundentes elementos probatórios que autorizam a mencionada conclusão. De acordo com a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser avaliadas pelo magistrado em conjunto com os demais elementos de prova constantes na instrução. Rejeição dos Embargos defensivos. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000363-
35.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E JOSÉ COÊLHO
FERREIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVAM O V.
ACÓRDÃO E, DIANTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ABSOLVIAM
MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, COM
FUNDAMENTO NA ALÍNEA "E" DO ART. 439 DO CPPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (REVISOR). A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000363-35.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS.
RECURSO
DEFENSIVO.
CONDENAÇÃO.
ENTORPECENTE.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Irresignação da Defesa diante do Acórdão que condenou o Recorrente como
incurso no crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por ter
ingressado no interior da Organização Militar com a substância entorpecente
vulgarmente conhecida como “maconha”.
O voto condutor da corrente vencedora descreve, de maneira minuciosa, os
motivos pelos quais não cabe questionar a credibilidade dos procedimentos
realizados e, muito menos, a origem do material apreendido e encaminhado
para perícia.
Na hipótese, inexiste a menor dúvida quanto à caracterização da materialidade
delitiva. Há, nos autos, contundentes elementos probatórios que autorizam a
mencionada conclusão.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser avaliadas pelo magistrado em
conjunto com os demais elementos de prova constantes na instrução.
Rejeição dos Embargos defensivos.
Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União e manter inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Em 27/5/2024, a Defensoria Pública da União, na assistência de MEZAQUE
JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, opôs, “com fulcro no art. 538 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 4°, inc. II, alínea “a”, e art. 119, inc.
I, todos do RISTM”, Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado contra o Acórdão desta
Corte proferido nos autos da Apelação nº 7000595-81.2023.7.00.0000, que, por maioria, deu
provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo e, consequentemente
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM;
com a concessão do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, concedendo-lhe, ainda, o direito de
recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da
sanção.
O Acórdão impugnado encontra-se ementado nos seguintes termos (Apelação,
evento 46):
“APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSE DE ENTORPECENTE. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
VALIDADE.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
IDONEIDADE.
MATERIALIDADE DO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. PUNIBILIDADE DO AGENTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. No crime de posse de entorpecente, a válida demonstração da origem dos vestígios,
sequenciada pelo escorreito envio do material para a perícia forense atribui solidez à cadeia
de custódia, eliminando qualquer fator eventualmente indutor de dúvida.
2. A riqueza de detalhes, corroborada por fotos, por notas explicativas e pela descrição
pormenorizada do material supostamente entorpecente, indicada em auto de apreensão, bem
como em outros documentos produzidos, inclusive na posterior confecção do laudo pericial,
robustece a higidez comprobatória, a qual se cristaliza com o exame técnico, voltado a selar a
materialidade delitiva.
3. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Consistência. Provimento do Apelo
Ministerial. Punibilidade do agente. Condenação. Decisão majoritária.”
A Denúncia foi recebida no dia 12/11/2022 (APM, evento 1, doc. 2).
Em julgamento realizado no dia 17/5/2023, o CPJ/Ex da Auditoria da 7ª CJM,
por maioria (4x1), decidiu que:
“[...] o decreto condenatório exige um standart probatório robusto, que confirme, sem
margem para dúvida, a hipótese acusatória.
No caso concreto, certo é que não há notícia de como os vestígios foram acondicionados e
guardados durante os 10 (dez) dias decorridos entre a apreensão e a remessa para a Polícia
Federal, razão pela qual a comprovação da materialidade restou fragilizada.
Após a vigência da Lei n° 13.964, de 24/12/2019, as provas testemunhais não são suficientes
para infirmar a necessidade de uma adequada coleta e acondicionamento dos vestígios, não
podendo mais considerar como mera irregularidade a desobediência às formalidades legais
relacionadas à cadeia de custódia, sob pena de comprometimento de sua higidez.
O atual quadro jurídico, repita-se, demanda um olhar atualizado sobre a questão.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, existindo dúvida sobre a materialidade, é de rigor a absolvição com fundamento no
art. 439, “e”, do CPPM.” (Grifos no original).
No julgamento do Recurso de Apelação (APM, evento 40), interposto pelo
MPM, ocorrido na Sessão de Julgamento Virtual de 6/5/2024 a 9/5/2024, foram estabelecidas
duas correntes de entendimento, a seguir descritas.
A corrente majoritária, capitaneada pelo Relator da Apelação, Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias, deu provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a
quo e condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM; com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A corrente minoritária, composta pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira e pela
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, negava provimento ao Apelo do MPM e
mantinha, integralmente, a Decisão atacada.
Intimada do Acórdão (APM, eventos 49 e 53), em 27/5/2024, a DPU, na
assistência de MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, opôs, na
mesma data, os presentes Embargos Infringentes.
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU irresigna-se contra o Acórdão
recorrido no intuito de que prevaleça o Voto divergente, lavrado pelo Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, ao entendimento de que, in verbis:
“[...] não foi produzido prova suficiente, aplicando o art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, vez que “as provas testemunhais não são suficientes para infirmar a
necessidade de uma adequada coleta e acondicionamento dos vestígios, não podendo mais
considerar como mera irregularidade a desobediência às formalidades legais relacionadas à
cadeia de custódia, sob pena de comprometimento de sua higidez” (retirado da Sentença de
absolvição proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
em Recife/PE, de 02/06/2023, Evento 94, APM n° 7000136-97.2022.07.0007).”
Diante disso, o Órgão defensivo requer a reforma do Acórdão da Sessão virtual
de 6/5/2024 a 9/5/2024, publicado no DJe n° 085/2024, a fim de que se mantenha a Sentença
absolutória de primeira instância com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
Pelo Despacho datado de 4/6/2024 (evento 5), à luz do disposto nos arts. 538 a
540 do CPPM, c/c os arts. 124, I, “b”, e 125 do RISTM, foram admitidos os presentes
Embargos, determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
acordo com a parte final do art. 126 do RISTM.
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho (Evento 9), a PGJM manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos
Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Conforme já adiantado, na ocasião do julgamento da Apelação nº 7000595-
81.2023.7.00.0000, a corrente minoritária, composta pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira e
pela Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, negava provimento ao Recurso
ministerial, mantendo inalterada a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por oportuno, recorde-se que o ex-Sd Ex MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA
SOARES DOS SANTOS foi condenado, por maioria, nesta superior instância, à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, por ter ingressado no interior
da Organização Militar com a substância entorpecente vulgarmente conhecida como
“maconha”.
O Voto divergente aponta no sentido da quebra da cadeia de custódia, o que
teria acarretado a insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.
Assim, com fundamento no mencionado entendimento, a DPU aduz que não foi
possível averiguar a origem da substância encontrada. Sustenta a existência de divergência
entre a substância apreendida e a periciada, razão pela qual considera que se deva aplicar, no
caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Em que pesem as alegações apresentadas, não assiste razão à Defesa.
No contexto, o laborioso voto condutor da corrente vencedora, lavrado pelo
eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, evidenciou, in verbis:
“A tese da quebra da cadeia de custódia não condiz com a verdade extraída dos autos. O
encadeamento dos atos procedimentais não denota a falha apontada. A compreensão da
dinâmica procedimental, à luz dos documentos produzidos e a sua organização nos autos,
resultou confusa.
A forma de recebimento do material apreendido, no ambiente policial, visando à perícia,
representa o ponto nodal para a “solução do impasse”.
Nesse prisma, a cuidadosa análise do primeiro Laudo pericial é crucial para o deslinde
da quaestio.
No Laudo nº 267/2022 – SETEC/SR/PF/AL, resultante da Perícia Criminal Federal realizada
em 8.9.2022, consta a seguinte descrição relativa ao material recebido (Processo relacionado:
IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls. 30/34):
‘[...] I – MATERIAL
À Perita foi apresentado o material correspondente a objeto de material rígido
contendo em seu interior substância vegetal, conforme discriminados a seguir. O
material foi recebido acondicionado em folha de papel branco (29,7cm x 21,0cm)
dobrado em formato de envelope, fechado por meio de grampos metálicos.
Tabela 01 – Descrição dos itens apresentados a exame
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Número
do
material

Descrição
Peso
385/2022
–
SETEC/SR/PF/AL
Substância
vegetal
semelhante
a
maconha
0,52g
386/2022 –

SETEC/SR/PF/AL

Objeto em formato de tambor de revólver 46,8g
[...]'.
Ainda, no teor explicativo, abaixo transcrito, referente à Figura 01, inserida no aludido
Laudo, estão especificados os pormenores atinentes ao recebimento do material, oriundo da
OM, no Setor de Perícias, acondicionado em envelope fechado. Dessa forma, os atos
procedimentais iniciais receberam o necessário detalhamento. Inclusive, consta a extração da
substância reputada entorpecente do interior do simulacro de tambor de revólver, conforme se
vê:
“[...] Figura 01 – Material recebido para exames: a) envelope ainda fechado, b) objeto que
continha o material, ainda fechado; c) objeto aberto e conteúdo retirado de seu interior (a
substância que se apresentava fora do invólucro polimérico transparente (seta azul) foi
acondicionada em envelope polimérico maior (seta vermelha). [...]”. (Grifo nosso.)
O quadro fotográfico indicado no Laudo, com a respectiva nota explicativa que o acompanha
(descrição acima), é notoriamente elucidativo.
Frise-se que, no referido Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, foi recebido o envelope,
remetido pela OM, resultante de sua peculiar forma de confecção e de fechamento, conforme
detalhado anteriormente. Portanto, a substância vegetal, destinada ao exame, permanecia
“armazenada” no interior do apetrecho. Apenas no ambiente controlado da perícia,
observando os critérios técnicos aplicáveis, operou-se a extração da “erva” de dentro do
dichavador, para a necessária quantificação de sua massa.
Destaca-se, portanto, que os militares não entregaram na PF, separadamente, os itens
apreendidos. A compreensão diversa disso perfaz enorme e lamentável equívoco.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, para a consecução do procedimento pericial, houve a individualização dos itens,
cada qual recebendo numeração identificadora distinta, conforme o quadro anterior. Perícias
diferenciadas foram realizadas.
Dessarte, providências foram adotadas para a quantificação do material vegetal. Todavia,
esses registros são atinentes aos procedimentos desencadeados no bojo da perícia.
Nesse sentido, no preâmbulo do referido Laudo Pericial (nº 267/2022), entre os quesitos
direcionados aos peritos, está consignada a indagação acerca da especificação da massa da
substância vegetal.
Consta daquele documento (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007,
Evento 9, fls. 30/34):
'[...] Em 08 de setembro de 2022, designada pelo Chefe do SETOR TÉCNICO
CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas, a Perita
Criminal Federal KEYLA WANDERLEY DE CERQUEIRA elaborou o presente Laudo
de Perícia Criminal Federal, no interesse do Ofício nº 001 Comandante do 59º
Batalhão de Infantaria Motorizado, a fim de atender ao contido no Ofício nº 314/2022-
COR/SR/PF/AL de 08/09/2022, encaminhado por meio do SEI sob o nº
08230.007314/2022-55, e registrado no SISCRIM sob o nº 284/2022-SETEC/SR/PF/AL,
em 08/09/2022, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto
possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos
[...]'.
Em continuidade, o Laudo sob enfoque registrou a seguinte resposta quanto ao quesito
destinado à quantificação da substância:
'[...] Quesito 2: Qual o peso do material apresentado? O material vegetal totalizou
0,52g (cinquenta e dois centigramas). [...]'. (Grifo nosso.)
Está clarividente que a perícia se ocupou de quantificar a massa da substância, diante da
premente necessidade de fazê-lo. Os autos careciam dessa informação.
Em decorrência, na linha do tempo, apenas depois dessa aferição, integrante da análise
técnico-pericial, foi possível, com dados precisos, confeccionar o Auto de Apresentação e
Apreensão nº 239/2022, no âmbito da Polícia Federal.
Portanto, as providências iniciais realizadas no âmbito da Perícia, que culminaram no Laudo
nº 267/2022, precedem a elaboração do Auto de Apresentação e Apreensão nº 239/2022, da
Polícia Federal. Apenas assim, os dados circunstanciados dos materiais estariam dotados da
higidez necessária, em ambas as documentações. Em suma, depreende-se que as informações
extraídas do âmbito pericial em tela serviram de base para a especificação da apreensão
documentada pelo Órgão Policial.
Dessa forma, o conteúdo do Auto de Apresentação e Apreensão em tela, subdividido em 2
(dois) objetos distintos, não pode, por qualquer vértice, ser utilizado para reforçar a tese da
ruptura da cadeia de custódia.
Torna-se inquestionável que o envelope “improvisado”, oriundo da OM, mantinha o material
totalmente fechado em seu interior. Nessas condições, como seria possível confeccionar o
reportado Auto de Apresentação e Apreensão se, previamente, não fosse fornecida a
especificação de seu conteúdo e da respectiva massa líquida, apoiado na informação
proveniente do Setor de Perícias? De onde então partiriam aqueles dados quantitativos? Nos
autos, inexistem informações relativas a qualquer aferição de massa da substância
apreendida, sob o encargo do pessoal militar.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfatiza-se que o material foi entregue acondicionado no dito envelope (fechado), por ocasião
de seu recebimento no local destinado ao seu exame pericial, conforme descrito no Laudo, em
especial, na explicação pormenorizada relativa à Figura 01 (já abordada).
Outrossim, a afirmação lançada na Sentença (trecho transcrito anteriormente) sobre a suposta
manipulação da substância enquanto mantida na OM corresponde à mera ilação, sem
qualquer amparo contextual/fático. A citada demora no envio do material para a perícia não
tem o condão de amparar qualquer suspeita de irregularidade no seu manuseio.
A rigor, a hipótese, se verdadeira, seria passível de enquadramento penal, para
responsabilizar aquele em que a guarda da substância apreendida recaiu. Evidentemente, a
situação representaria a prática de fraude processual, além de outras possibilidades de
imputação, aferíveis no caso concreto.
Essa espécie de conjectura deve ser evitada diante de seu alto teor desmoralizante,
naturalmente afastado da realidade processual e, ainda, contrário à austeridade militar.
Inexistindo qualquer prova desabonadora, prevalece o Princípio da Legitimidade dos atos
emanados pelas autoridades públicas.
Por derradeiro, conclui-se pela higidez da cadeia de custódia, a qual se manteve íntegra.
Dessa forma, diferentemente do que foi fundamentado na Sentença “a quo”, a materialidade
delitiva não está comprometida.
(...)
Dessarte, inexiste, nos autos, qualquer informação alusiva a outra apreensão de material
suspeito avizinhando os fatos em análise e/ou, porventura, a sua entrega simultânea para o
exame pericial. Assim, descarta-se a possibilidade de eventual “confusão/substituição/troca”
da substância, por outra de origem diversa, estranha ao contexto da apreensão em tela. Por
essa linha, também se mostra inapropriada a tese da ruptura da cadeia de custódia.
Portanto, a Sentença merece ser reformada, mediante o provimento do Apelo Ministerial.
3.2. A demonstração da materialidade delitiva e da culpabilidade do agente.
Ultrapassada a questão relativa à suposta ruptura na cadeia de custódia, os elementos de
convicção indicadores da culpabilidade do agente são consistentes. Igualmente, a
comprovação da materialidade delitiva é robusta.
Nessa linha, corroborada pela prova pericial, encontra-se arcabouço probatório idôneo para
a demonstração da materialidade delitiva.
Os laudos periciais são harmônicos na identificação da substância como Cannabis sativa L.,
popularmente denominada de maconha. Ademais, o Laudo de Química Forense aponta a
presença do princípio ativo THC. A materialidade delitiva está apoiada nos seguintes
documentos: Laudo nº 267/2022 – SETEC/SR/PF/AL, de 8.9.2022 [exame Preliminar] e o
Laudo nº 2977/2022 – INC/DITEC/PF, de 30.9.2022 [exame Definitivo – Química Forense]
(Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls. 30/34 e 50/53).
Ademais, o alinhamento entre a quantidade da substância que integrou o primeiro exame
(Laudo preliminar) para a sua sujeição à segunda análise (Laudo definitivo) está
perfeitamente compatível. Também, a descrição da origem do material está apropriada em
ambos os documentos. Esse fator atribui higidez ao feito.”
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto acima, o Relator da Apelação nº 7000595-81.2023.7.00.0000
esclareceu que foi recebido, no Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, o envelope,
remetido pela OM, resultante de sua peculiar forma de confecção e de fechamento.
Esclareceu, ainda, porque - com base no cotejo das informações constantes do Laudo nº
267/2022 e do Auto de Apreensão nº 239/2022 - concluiu que a substância vegetal, destinada
ao exame, permanecia “armazenada” no interior do apetrecho. Por consequência, elucidou
que apenas no ambiente controlado da perícia, observando os critérios técnicos aplicáveis,
operou-se a extração da “erva” de dentro do dichavador, para a necessária quantificação de
sua massa.
Dessa feita, o Voto condutor da corrente vencedora descreve, de maneira
minuciosa, os motivos em razão dos quais não cabe questionar a credibilidade dos
procedimentos realizados e, muito menos, a origem do material apreendido e encaminhado
para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas (SRPF/AL), para perícia.
Por oportuno, cumpre mencionar que os Laudos Preliminar e Definitivo
(respectivamente, nºs 267/2022 e 2977/2022) são suficientemente precisos e detalhados
quanto à natureza entorpecente da substância apreendida em poder do Recorrente.
Verifica-se, portanto, que inexiste a menor dúvida quanto à caracterização da
materialidade delitiva. Há, nos autos, contundentes elementos probatórios que autorizam a
mencionada conclusão.
Ao depois, e agora somente para argumentar, cabe ressaltar que, de acordo com
a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia
devem ser avaliadas pelo magistrado em conjunto com os demais elementos de prova
constantes na instrução. Confira-se, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1964) E DE VIENA (1991).
REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As irregularidades constantes da cadeia
de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na
instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A inexistência do Termo de Apreensão, por
si só, não configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o
presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a confissão do
Acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado, quanto à materialidade e à
autoria do crime. Decisão por maioria. 2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal
contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico
penal-militar tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com o princípio da insignificância penal. 3. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A literalidade das normas dispostas
na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo Decreto nº
54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem deduzir qualquer
proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como delito penal,
ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à Administração Militar. 4.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e sim que padecia de
episódios depressivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de
Publicação: 29/05/2024)” (Grifos nossos)
Na hipótese, para além dos depoimentos testemunhais absolutamente coerentes
e harmoniosos entre si, o Réu confessou em Juízo que ingressou na OM com a droga, ainda
que tenha afirmado que o fez por esquecimento.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes opostos
pela Defensoria Pública da União e de manter inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001365560v9 e do código CRC 46ac0f18.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/11/2024, às 18:32:54
7000363-35.2024.7.00.0000
40001365560 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000363-35.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei vencida por divergir da douta maioria, uma vez que acolhia os embargos
infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, a fim de reformar o
acórdão hostilizado para, diante da quebra da cadeia de custódia, absolver MEZAQUE
JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, com fundamento na alínea “e” do art.
439 do CPPM. Desse modo, faço constar nos autos a ratio decidendi.
MÉRITO
O apelo defensivo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Os embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente
interessada, devendo ser conhecidos.
A Defensoria Pública da União insurge-se em favor de MEZAQUE
JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, por entender que houve nítida quebra da
cadeia de custódia probatória. Desse modo, requer a prevalência do voto divergente que
mantinha a sentença em primeira instância.
Assiste razão à Defesa.
Por ocasião do julgamento da Apelação n° 7000595-81.2023.7.00.0000,
acompanhei a tese minoritária conforme o voto proferido pelo Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, sedimentado na declaração de voto inserta no evento 43 da APM, segundo a qual:
“[...] a materialidade delitiva se encontra comprometida. Verifica-se que no dia 22/8/2022,
data da apreensão do material encontrado com o apelado, o Oficial de Dia, 1º Ten Mateus
Ribeiro dos Santos, lavrou o Auto de Apreensão nos seguintes termos:
“[...] 01 (um) simulacro de tambor de revólver Cal 22 mm, com resquícios de uma substância
triturada, contendo forte odor característico, que se assemelha maconha (canabis sativa), que
se encontrava em poder do Sd Ef Vrv MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS
SANTOS, da 2º Cia, por ocasião da revista das mochilas do pessoal de serviço do dia 29 de
agosto de 2022, fim de que referido material seja encaminhado para ser periciado".
10. Da mesma forma, no dia 8/9/2022, quando o material foi entregue à Seção do 59º BIMtz,
constava do Termo de Entrega e Recebimento de Material Recolhido somente um
dichavador:11. Portanto, verifica-se que o material apreendido no dia 22/8/2022 foi o mesmo
entregue ao 59º BIMtz no dia 8/9/2022.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001366086 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MATERIAL
QUANTIDADE
ESPECIFICAÇÃO
PORTADOR
DICHAVADOR
01
SIMULACRO DE TAMBOR DE
REVOLVER Cal 22 mm
Sd
EV
MEZAQUE
JEFFERSON
FERREIRA SOARES DOS SANTOS
11. Portanto, verifica-se que o material apreendido no dia 22/8/2022 foi o mesmo entregue ao
59° BIMtz no dia 8/9/2022.
12. Contudo, ao repassar o material apreendido para a Superintendência Regional da Polícia
Federal em Alagoas (Auto de Apresentação e Apreensão nº 239/2022 - SR/PF/AL), o 59º
BIMtz entregou não apenas o dischavador, como, separadamente, a “substância semelhante à
maconha”.
13. Logo, não é possível aferir, com o juízo de certeza que o decreto condenatório exige, que a
droga periciada foi, de fato, a apreendida com o apelado. Essa omissão remete à irremediável
lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao referido preceito na fase
do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase
judicial.
14. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que
deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de
Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em
consistência da suposta substância entorpecente entregue para a perícia ser diversa da
apreendida.
15. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado a presença de canabinóides e de THC,
substâncias de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à
respectiva origem, para fins de julgamento de crime.”
Como facilmente se nota, houve o registro no Termo de Entrega e Recebimento
de Material Recolhido (IPM, evento 9, fl. 18) de único item, isto é, 1 (um) simulacro de
tambor de revólver Cal 22 mm, que, supostamente, continha o entorpecente. Apesar disso,
quando da entrega realizada pelo 59º Batalhão de Infantaria Motorizada à Superintendência
Regional da Polícia Federal, restou registrado no Laudo de Perícia Criminal Federal (IPM,
evento 9, fls. 30/34) o recebimento de dois itens, a saber, 0,52 g (cinquenta e dois centésimos
de grama) de substância vegetal semelhante à maconha e 1 (um) simulacro de tambor de
revólver, conforme também consta do Auto de Apresentação e Apreensão n° 239/2022 (IPM,
evento 9, fl. 28). Os registros demonstram a existência de divergência entre o item
apreendido e os itens apresentados à Polícia Federal, razão pela qual não é possível assegurar
a integridade da cadeia de custódia da referida apreensão.
Nesse sentido, sistematicamente, tenho defendido perante esta Corte Castrense
a inviabilidade de flexibilização do trato dos vestígios pela autoridade policial militar.
Ratificar a falta de rigor técnico, sob o argumento de que há outros elementos a referendar a
peça acusatória, equivale a abonar a repetição desse comportamento indesejado, que pode
levar ao erro de julgamento. In casu, é visível a falta de integridade dos objetos submetidos à
análise pericial, posto que, devido às divergências apontadas, é inviável concluir que o Laudo
Pericial Definitivo tenha sido realizado sobre o mesmo material apreendido em poder do
acusado.
A cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado para garantir a
autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de
7000363-35.2024.7.00.0000
40001366086 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apreensão, a realização de diligências, como busca e apreensão, a realização de exames -
corpo de delito e perícias em geral - revelam-se importantes para que o Poder Judiciário exiba
juízo valorativo isento de dúvidas.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1:
“A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico. A preservação da cadeia de custódia
exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da coleta, da análise, de modo que se
exige não vislumbrar qualquer óbice quanto à autoria delitiva o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando o
material faz com que seja menos manipulado e a menor manipulação conduz a menor
exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
Renato Brasileiro
2, igualmente, entende que:
“[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia.”
Ademais, é cediço que o legislador ordinário, em recente reforma ao Código de
Processo Penal, optou por positivá-lo e por lhe tecer rígida disciplina, sob pena de
contaminação da materialidade e da autoria criminosas. Leiam-se as prescrições
acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
7000363-35.2024.7.00.0000
40001366086 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001366086 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifos nossos).
No caso ora analisado, as provas coligidas foram insuficientes para afastar
possível quadro de dúvida quanto ao cometimento do tipo penal previsto no art. 290, caput,
do CPM, pelo embargante.
Daí decorre que o modelo constitucional brasileiro, em matéria de
responsabilidade penal, não prevê a possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou
com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do agente. Ao contrário, os
princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional evidenciam a inexistência
de culpa penal por presunção e, até mesmo, por mera confissão.
Destarte, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade em
virtude das inconsistências no acervo probatório, acolho o pleito defensivo com base no
princípio do in dubio pro reo. Realizadas essas considerações, a reforma do acórdão
guerreado é medida que se impõe.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, reformando o v. Acórdão para, diante
da quebra da cadeia de custódia, absolver MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES
DOS SANTOS, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366086v3 e do código
CRC f73d63f2.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001366086 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/11/2024, às 15:24:0
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000363-35.2024.7.00.0000
40001366086 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR